Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. MORA NÃO COMPROVADA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação válida da constituição em mora. O recorrente busca a reforma da sentença, sustentando a validade da notificação extrajudicial enviada por e-mail indicado no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico constante do contrato é meio hábil para comprovar a constituição em mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula no 72 do STJ, o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969, ou ainda, mediante o protesto do título no cartório extrajudicial.
4. A notificação extrajudicial por meio eletrônico não tem o condão de constituir em mora o devedor, tendo em vista a ausência de previsão legal.
5. A ausência de emenda à petição inicial para suprir a irregularidade apontada pelo Juízo de origem inviabiliza o prosseguimento da demanda, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada por e-mail, ainda que indicado no contrato, não supre a exigência legal de comprovação da mora para fins de busca e apreensão em garantia fiduciária. 2. A ausência de emenda à petição inicial para suprir irregularidade essencial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754710, ApCiv 0701782-96.2023.8.07.0010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/09/2023, p. 18/09/2023. TJDFT, Acórdão 1674212, ApCiv 0709827-26.2022.8.07.0010, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 28/03/2023. TJDFT, Acórdão 1874106, ApCiv 0715263-41.2023.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024, p. 25/06/2024.